Tribunal: CARF
Processo: 10875.905624/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905624/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.469 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.466, de 25 de
novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10875.905621/2012-98, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior de tributo, referente à CIDE, que foi indeferido por despacho
decisório eletrônico exarado pela DRF Guarulhos, sob fundamento de inexistência de crédito.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que seu direito
creditório está intimamente ligado ao deslinde do PAF n. 16095.000138/2008-01, no qual se
discute o não reconhecimento do pagamento de CIDE, por ter sido realizado supostamente em
momento posterior à ocorrência do efetivo fato gerador, bem como ao deslinde do PAF
16095.000423/2008-13, lavrado posteriormente e que tem por objeto a exigência de valores
complementares ao Auto de Infração principal. Assim, defende que o PER foi transmitido apenas
como forma de proteger o direito creditório da prescrição, e que, caso mantida a autuação fiscal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905624/2012-21
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905624/2012-21

daqueles processos, o efeito direto será a validação do crédito tratado nos presentes autos,
requerendo, portanto, o sobrestamento.
Da análise do caso, a DRJ/BSB concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE TRIBUTO.
DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de
pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
CRÉDITO UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DO CONTRIBUINTE.
In casu, entretanto, comprovado nos autos que o crédito pleiteado já foi utilizado para
quitar débito declarado pelo contribuinte, indefere-se o Pedido de Restituição, por
inexistência do crédito pleiteado, visto que não resta crédito disponível para
restituição.
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de
ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade e destacando que: (i) existe conexão entre o presente processo e
os PAFs n. 16095.000138/2008-01 e n.o 16095.000423/2008-13, o que determina a necessidade
de sobrestamento; e (ii) alternativamente, que seja determinada diligência para que seja avaliada
toda a documentação juntada aos autos, a qual seria suficiente para a elucidação de seu direito
creditório.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER derivado de pagamento
indevido ou a maior de CIDE que, segundo a recorrente, depende de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905624/2012-21

decisão final dos PAFs n. 16095.000138/2008-01 e 16095.000423/2008-
13, motivo pelo qual solicitou o sobrestamento do feito, que foi
indeferido pela DRJ.
Informa que a transmissão antes do trânsito em julgados dos referidos
processos se deu “pura e simplesmente evitar a prescrição dos crédito”,
reforçando a necessidade de sobrestamento, com fundamento no art. 313,
inciso V, alínea “a” do CPC, que dispõe que o processo será suspenso
quando sua sentença de mérito depender do julgamento de outro caso.
A respeito deste pedido, cabe ressaltar que o PAF n. 16095.000138/2008-
01, que continha o lançamento original, já transitou em julgado de forma
favorável ao contribuinte, conforme se verifica pelo Acórdão CARF n.
3102-000.677, de 25/06/2010, cujo colegiado, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso voluntário da empresa, afastando o
lançamento em sua totalidade, nos seguintes termos:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO
GERADOR - PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil dos
royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a aquisição da
disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos beneficiários. O fato
gerador é o efetivo pagamento dos royalties ao beneficiário, no exterior, em
razão de transferência de tecnologia.
Recurso Voluntário Provido.

Todavia, ao apreciar o PAF n. 16095.000423/2008-13, verificou-se que
existiam indícios de pagamentos realizados por meio de DARF pela
contribuinte que não teriam sido considerados pela fiscalização na
apuração do lançamento, o que motivou conversão do feito em diligência
para que a questão fosse devidamente verificada e esclarecida.
Assim, considerando que o presente processos ainda não dispõe de todos
os elementos necessários à sua plena apreciação, entendo que o pedido da
recorrente pelo sobrestamento deve ser acatado, determinando que o
processo retorne juntamente com o PAF n. 16095.000423/2008-13 para
julgamento conjunto.
Nestes termos, voto por sobrestar o presente feito até que o PAF n.
16095.000423/2008-13 retorne ao CARF, tendo em vista a patente
conexão entre os mesmos.

Conclusão
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.469 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905624/2012-21

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Original